Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728878-61.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS contra a sentença exarada sob o ID 68630605, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu, sem apreciação do mérito, o cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela de urgência exarada nos autos do Processo n. 0725106-90.2024.8.07.0007. Na oportunidade, o juízo de origem destacou que, diante do descumprimento da decisão concessiva da tutela, a parte requerente poderia noticiar o fato nos autos principais (Processo n. 0725106-90.2024.8.07.0007), requerendo a realização de diligências para o efetivo cumprimento da decisão provisória. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na sentença. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nas razões recursais (ID 68630606), o apelante invoca o precedente jurisprudencial consubstanciado no Resp 1.958.679 – GO para defender a possibilidade de execução provisória das astreintes mesmo antes da prolação da sentença de mérito. Aduz que, mesmo diante da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada nos autos do Processo n. 0725106-90.2024.8.07.0007, determinando a suspensão dos descontos efetivados pelo banco apelado no contracheque o autor, a instituição financeira não deu cumprimento à decisão, agendando novo desconto nos vencimentos do apelante. Com estes argumentos, o apelante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar retorno dos presentes autos à origem para o regular prosseguimento da execução provisória das astreintes e da obrigação de fazer. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de cassar a r. sentença. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 68630605). Em contrarrazões (ID 68632265), o banco apelado postula o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que o apelante embasa seu inconformismo na possibilidade de execução provisória de astreintes fixadas por ocasião de decisão que deferiu tutela de urgência. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 68630605, consignou, expressamente, nas razões de decidir, que diante de eventual descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, a parte poderia noticiar o fato nos autos principais, e pedir a realização de diligências para o efetivo cumprimento. Ou seja, a pretensão de cobrança das astreintes não dá ensejo à distribuição de pedido em autos apartados, como no caso em apreço. Nota-se, assim, que a r. sentença que indeferiu a petição inicial se baseou unicamente na inviabilidade da distribuição de pedido de execução das astreintes em autos apartados. Entretanto, a despeito da fundamentação esmiuçada e clara, a impugnação vertida nas razões recursais mostrou-se completamente dissonante das razões de decidir e, portanto, imprestável para impugnar, minimamente, o decisum atacado. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto transparece desconsiderar a questão posta na sentença, como a inviabilidade de distribuição de ação autônoma, apartada dos autos principais, com o fim de executar decisão concessiva de tutela provisória de urgência. Desconsidera, ademais, que a r. sentença reconheceu que tal pedido deveria ser feito por meio de simples petição, nos autos do processo principal (Processo n. 0725106-90.2024.8.07.0007). Assim, reputo que nas razões recursais a tese adotada pela sentença não foi minimamente debatida. Ademais, não houve sequer nenhum debate de teses, uma vez que as razões recursais ignoraram o posicionamento firmado na origem. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, o recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, a inviabilidade distribuição de ação apartada para cobrança de astreintes decorrentes de decisão concessiva de tutela de urgência, ônus que lhe incumbia (Art. 373, I, do CPC). Perceba-se que não se discute a possibilidade da parte requerer a execução das astreintes, mas sim o meio processual adotado pelo apelante para satisfazer seu direito (distribuição de ação em apartado). Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência na sentença. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 às 16:41:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora